Tribunal: TJSP
Processo: 1106291-98.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial. Petição inicial genérica. Autor que deixou de declinar o local em que residia no período cujo débito é impugnado, com a devida comprovação documental. Enunciado no 10 do Comunicado CG no 424/24. Deixou, também, de apontar os motivos pelos quais desconhece a

Ementa:
ENERGIA. Ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e à indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial. Petição inicial genérica. Autor que deixou de declinar o local em que residia no período cujo débito é impugnado, com a devida comprovação documental. Enunciado no 10 do Comunicado CG no 424/24. Deixou, também, de apontar os motivos pelos quais desconhece a dívida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.